Tribunal: TJES
Processo: 0004516-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004516-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA EM DEMANDA ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de R$ 283.770,44, relativos ao inadimplemento de parte do preço previsto em contrato de compra e venda de imóvel firmado em 15 de janeiro de 2008. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob fundamento de que transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção da prescrição em razão de ato inequívoco de reconhecimento de dívida por parte da devedora em demanda anterior (processo nº 0009917-89.2011.8.08.0024); e (ii) estabelecer se persiste interesse de agir na presente ação diante do reconhecimento judicial do direito à compensação no processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre por ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento do direito do credor, conforme previsto no art. 202, VI, do Código Civil.

A devedora, na ação anteriormente ajuizada (nº 0009917-89.2011.8.08.0024), expressamente postulou a compensação dos valores por ela devidos com os valores que pleiteava a título de indenização, reconhecendo, assim, a existência do crédito da credora.

O pedido de compensação formulado de forma clara e objetiva configura ato inequívoco de reconhecimento de dívida, sendo apto a interromper a prescrição, com reinício do prazo a partir do último ato do processo anterior, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, e conforme orientação do STJ.

A intempestividade da reconvenção apresentada na demanda anterior não interfere na contagem do prazo prescricional, já interrompido por ato anterior eficaz.

Apesar do afastamento da prescrição, constata-se a perda superveniente do interesse processual no presente feito, pois o direito à compensação da dívida já foi reconhecido e assegurado judicialmente no processo anterior, de modo que o resultado útil pretendido foi alcançado pela parte.

Na análise do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual (julgamento com base no art. 1.013, § 4º, do CPC).

Tese de julgamento
:

A manifestação do devedor em demanda anterior no sentido de compensar valores devidos configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper a prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A interrupção da prescrição decorrente de processo judicial implica o reinício do prazo a partir do último ato do processo, conforme previsto no art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

A superveniente perda do interesse de agir, reconhecido o direito à compensação em demanda anterior, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, parágrafo único; art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.467.147/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.475.681/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso para reformar a Sentença e, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgar extinto o processo sem resolução de mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004516-65.2018.8.08.0024

APELANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA: ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Pacífico Construções Ltda ajuizou Ação de Cobrança com a intenção de receber de Adriana Barcelos Oliveira a quantia equivalente a R$ 283.770,44 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), os quais seriam decorrentes do inadimplemento de parcela do preço avençado no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

Segundo consta na petição inicial, a Requerida teria inclusive reconhecido a existência do débito em outra demanda (n.º 0009917-89.2011.8.08.0024) ajuizada em desfavor da Autora, na qual confessou “
que reteve indevidamente parte da parcela final com o intuito de compelir a requerente a providenciar o reparo dos supostos vícios construtivos
” (fl. 03).

Nada obstante os argumentos articulados na petição inicial, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 112-114v, integrada às fls. 135-136, acolheu “
a prejudicial ao mérito de prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC
” (fl. 114).

O Magistrado
a quo
, dentre outras considerações, assim consignou no
decisum
recorrido:

“Consoante se depreende dos autos, sustenta a requerida a prescrição da pretensão autoral. Isso porque, o contrato que embasa a presente ação de cobrança foi assinado pelas partes há mais de 10 anos. Defende a requerida que no processo nº 0009917.89.2011.8.08.0024 a requerente apresentou reconvenção a fim de garantir e preservar seu direito, ocorre que, não reconhecida a reconvenção em razão de sua manifesta intempestividade e não tendo sido manejada a ação no prazo oportuno, tem-se por consumado o prazo prescricional. Ademais, alega que inda que tivesse ocorrido a confissão da dívida nos autos do processo supracitado e assim ocorrido a interrupção do hiato prescricional, este teria recomeçado a correr da referida data, com seu término em 29 de março de 2016, portando, restando consumado da mesma maneira.

(...).

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo que a tese defensiva merece acolhimento.

Isso porque, a despeito de o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos de nº 00009917-89.2011.8.08.0024 ter reconhecido o direito de compensação dos valores devidos pela consumidora com os valores de danos materiais e morais concedidos naquele processo, salvo melhor juízo, no caso foi analisado apenas a pretensão discutida naqueles autos, não o provimento jurisdicional suficiente para alcançar nova pretensão discutida nestes autos.

(...).

Ressalto que, ainda que o ajuizamento da ação 0009917-89.2011.8.08.0024 tivesse o condão de interromper a prescrição, o que entendo não ser o caso, referida ação foi proposta em 28 de março de 2011, de modo que até o ajuizamento da presente ação, transcorreram-se mais de cinco anos.

Esclareço que, no meu sentir, não há que se falar em interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da ação 0009917-89.2011.8.08.0024, uma vez que não ocorreram quaisquer das hipóteses descritas no art. 202 do Código Civil, visto que referida ação não é suficiente para importar em reconhecimento de direito pelo devedor, uma vez que o pedido autoral naquele processo está amparado na alegação de descumprimento contratual por parte da construtora Pacífico.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora da demanda, ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (fls. 138-148), no qual sustenta que o
decisum
é nulo por ofensa à coisa julgada operada no processo de n.º 0009917-89.2011.8.08.0024, que teria servido para interromper a prescrição de sua pretensão.

Como se vê, a principal discussão a ser resolvida no presente julgamento recai sobre os efeitos que uma demanda anterior poderia ter sobre a relação jurídica havida nestes autos; no caso, a ação registrada sob o n.º 0009917-89.2011.8.08.0024 foi julgada nos seguintes termos neste egrégio Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VÍCIOS CONSTRUTIVOS
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA PREVISTO NO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL (CC) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA
DANO MORAL CONFIGURADO POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A DÍVIDA DA COMPRADORA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
Ação ordinária ajuizada por comprador de imóvel na planta que, dentro do prazo quinquenal de garantia previsto no art. 618 do CC, aponta vícios na construção da obra que resultaram em prejuízos de ordem material (vazamentos, infiltrações, etc.) e extrapatrimonial (angústia, sujeição dos moradores a moléstias, por exemplo, respiratórias, etc.)
. 2 A perícia em imóvel para apurar a existência de vícios construtivos não pode ser declarada nula só pelo tempo decorrido entre a aquisição e a efetiva realização do trabalho pericial (no caso, mais de quatro anos), já que admitir o contrário seria, em última análise, negar vigência ao art. 618 do CC. 3
Caso concreto em que a conclusão do laudo pericial é categórica em indicar diversos vícios resultantes de má execução da obra
. 4 O c. STJ já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que, em regra, a inadimplência contratual não é capaz, por si só, de ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, regra esta, todavia, que é excepcionada quando restar demonstrado que a inadimplência contratual gerou mais que o mero aborrecimento resultante da má condução do negócio jurídico, atingindo sobremaneira a esfera de direitos extrapatrimonial de um dos contratantes. Precedentes do c. STJ. 5
Peculiaridades do caso que demonstram a existência de dano moral indenizável, haja vista os inúmeros problemas de infiltração e vazamento no imóvel, caracterizadores de violação aos direitos da personalidade do comprador
. 6
Valor fixado a título de indenização por danos morais que destoa de julgado semelhante do e. TJES. Dano moral reduzido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 7
Possibilidade de compensação do dano moral com os valores devidos pelo comprador e confessadamente inadimplidos (relativos à aquisição do imóvel)
. 8 Sentença parcialmente reformada. 9 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024110099173, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO VÍCIOS NO IMÓVEL CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS OMISSÃO CONSTATADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM A DÍVIDA DO CONSUMIDOR COM A CONSTRUTORA RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 Compra e venda de imóvel na planta. 2 Vícios construtivos constatados por meio de perícia judicial. 3
Condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes, concernentes à obrigação de fazer (reparo no imóvel) ou a consequente conversão em perdas e danos no caso de descumprimento da obrigação. 4 Acórdão que aborda apenas a questão da condenação por danos morais, admitindo a compensação da verba devida ao consumidor com a dívida deste com a construtora. 5 Omissão constatada e sanada, devendo também ser admitida a compensação da condenação relativa aos danos materiais
. 6 Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110099173, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019). (Sem grifo no original).

No julgamento do apelo interposto no citado processo (n.º 0009917-89.2011.8.08.0024), assim constou na parte final do voto condutor do Acórdão:

“Nos requerimentos formulados no final da petição inicial, aliás, a própria Apelada postula pela compensação do ‘
valor aqui em aberto e aqui depositado, com o valor das indenizações e reparos
’ (fl. 24), o que, em minha conclusão, impõe seja admitida a compensação requerida pela Apelante.”

A ora Apelada, portanto, admitiu na demanda que ajuizou em desfavor da ora Apelante que havia débito pendente de adimplemento, nada obstante tenha mencionado na contestação apresentada nestes autos em julgamento que não teria confessado a existência da dívida. Neste sentido:

“Com efeito não houve confissão por parte da ora Requerida. Da mesma análise da inicial da ora Requerida nos autos do processo 0009917-89.2011.8.08.0024, verifica-se que a mesma informou haver retido a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em decorrência dos vicios de execucao do contrato firmado com a Requerente, tendo a ora Requerida, portanto, exercido apenas o instituto da ‘excecao do contrato nao cumprido’, previsto no Artigo 476 do Código Civil.

Cumpre salientar ademais que a ação da ora Requerida, tombada sob o n.º 009917-89.2011.8.08.0024, teve como um dos objetivos constituir em mora o ora Requerente, o que foi reconhecido por esse r. Juízo ao determinar que o mesmo cumprisse fielmente com suas obrigações contratuais, mas tal veredito não produziu qualquer efeito de interrupção do prazo prescricional.” (Fl. 42).

A discussão havida nos autos, como antes dito, consiste em saber se o comportamento da Apelada na demanda de n.º 009917-89.2011.8.08.0024 configura causa interruptiva da prescrição e, em caso positivo, quando o prazo prescricional, acaso interrompido, recomeça a sua contagem.

No caso, é incontroverso nos autos que as partes firmaram o contrato de compra e venda do apartamento n.º 402 do empreendimento Edifício Residencial Vitória, localizado em Jardim da Penha, em 15 de janeiro de 2008.

Também não há questionamento de que o pagamento do preço ajustado (no valor R$ 445.000,00) entre as partes seria realizado na seguinte forma, conforme detalhado pelo MM. Juiz
a quo
:

“(...) infere-se do referido contrato que seria pago pela promitente compradora à promitente vendedora os seguintes valores: (i) R$ 165.000,00 (cento e sessenta mil reais) no ato de assinatura do contrato, por meio de TED, (ii) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) representado por automóvel entregue no mesmo ato e R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), a serem pagos em ate 60 dias.” (Fl. 113).

Ademais, não há dúvidas, de igual modo, que o prazo de prescrição incidente sobre a hipótese dos autos é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil (CC), que assim estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Segundo sustenta a Apelante em suas razões recursais, não teria se consumado o lapso prescricional ora mencionado porque a manifestação da Apelada, nas duas demandas, de que reteve parcela do pagamento por força dos vícios construtivos no imóvel configuraria o efeito interruptivo da prescrição previsto no seguinte dispositivo do CC:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...);

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

De fato, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, penso que houve, sim, a interrupção da prescrição porque a Apelada,
data maxima venia
, praticou ato inequívoco de reconhecimento do direito de crédito da Apelante quando reconheceu que reteve parcela de pagamento da compra e venda no aguardo do desfecho da ação ajuizada em face da Apelante.

Ora, independentemente se houve confissão (como defende a Apelante) ou mera retenção de pagamento (conforme justifica a Apelada), o fato é que houve ato inequívoco praticado pela devedora (Apelada) a importar no reconhecimento do direito buscado pela credora (Apelante).

A Apelada, como antes dito, expressamente postulou na petição inicial da demanda ajuizada em desfavor da Apelante (processo de n.º 009917-89.2011.8.08.0024) pela compensação do “
valor aqui em aberto e aqui depositado, com o valor das indenizações e reparos
” (fl. 24 daqueles autos).

O requerimento de compensação do valor depositado com aquele eventualmente devido a título de indenizações e reparos, com a devida vênia da Apelada, caracteriza ato inequívoco que importa no reconhecimento do direito pelo devedor, tal como constante no inciso VI do art. 202 do CC, já que não deixa margem de dúvidas acerca da existência do crédito do credor.

A doutrina, aliás, interpreta o “ato inequívoco que importe no reconhecimento da dívida” exatamente aquele comportamento do devedor que torna evidente o direito do credor. Neste sentido a lição de Gustavo Tepedino:

“A lei não especificou que atos, judiciais ou extrajudiciais, poderiam ensejar a interrupção da prescrição, deixando ao magistrado essa tarefa. É certo, contudo, que o reconhecimento deve ser inequívoco, motivo pelo qual a eventual existência de dúvida quanto à sua configuração já afasta o efeito estabelecido na norma. Nesse sentido, ensina Serpa Lopes que o ato inequívoco exigido é aquele que contém ‘uma manifestação fora de dúvida, que dispense a adjunção de qualquer outra circunstância interpretativa, visto que tudo se pode deduzir diretamente do próprio conteúdo do ato’.” (
In
“Código civil interpretado.” Vol. 1, Parte Geral e Obrigações. Rio de Janeiro: Renovar, 2ª ed., 2007, p. 390).

Na mesma linha a definição contida na Enciclopédia Saraiva de Direito coordenada pelo Professor Limongi França, isto é, “ato inequívoco” é o “
ato jurídico praticado de modo claro e que se mostra perfeitamente indicativo do desejo efetivo do agente. Não está sujeito à impugnação por ser certo o seu objeto e pela insofismável manifestação de vontade nele expressa
” (Enciclopédia Saraiva de Direito. Coordenação Prof. Limongi França, 1914-1978, p. 18).

Como antes dito, houve reconhecimento da dívida e, inclusive, pedido de compensação do valor devido com aquele que, ao fim e ao cabo, foi concedido à Apelada a título de indenização por danos morais e materiais.

Ademais, a intempestividade da reconvenção aforada pela Apelante naqueles autos ajuizados pela Apelada,
data venia
, não é suficiente a implicar no reconhecimento da prescrição, porquanto a contagem do prazo prescricional já havia sido interrompida.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, possui julgado que bem se amolda ao caso dos autos, como se vê no seguinte aresto da citada Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A configuração da mora nem sempre induz à inércia do credor em relação à persecução do seu direito. Segundo a jurisprudência prevalente no STJ, a quebra da inércia do credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas por qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito" (REsp 1.956.817/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 2.
No caso, a intimação dos agravantes para pagamento dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação de inventário na qual atuou o causídico, ainda que o procedimento tenha sido extinto posteriormente por inadequação da via eleita, se mostra como causa apta a interromper a prescrição, uma vez que afasta a inércia do agravado em relação a sua pretensão e deixa clara sua boa-fé e diligência com a iniciativa de ser remunerado pelos serviços advocatícios prestados
. 3. Portanto, considerando que houve tempestiva interrupção do decurso do prazo prescricional e que a ação de arbitramento foi proposta dentro do prazo reiniciado após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, a prescrição suscitada não se configurou. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.467.147/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). (Sem grifo no original).

Estabelecida a ocorrência da interrupção da prescrição, cabe assentar quando recomeçou sua contagem, que, nos termos do parágrafo único do art. 202 do CC, recomeça “
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
”.

E como no caso a interrupção da prescrição ocorreu em processo judicial, a contagem deve recomeçar “do último ato do processo para a interromper”, conforme previsto no citado dispositivo legal e no julgado do STJ que peço vênia para citar:

(...). A interrupção da prescrição dispensa que o ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor seja direcionado ao credor, nos moldes preconizados pelo art. 172, V, do CC/1916 (equivalente ao art. 202, VI, do CC/2002). Precedente. 2.
Além disso, se o ato interruptivo for oriundo de processo judicial, a fluência do novo prazo somente será retomada da data do último ato do processo, assim entendendo-se aquele pelo qual o processo se encerra
. (...). (AgInt no REsp n. 1.475.681/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019). (Sem grifo no original).

Assim, não há como reconhecer a ocorrência de prescrição, haja vista a existência de causa interruptiva do lapso prescricional e, até mesmo, requerimento da própria Apelada de compensação dos valores por si retidos com aqueles devidos pela Apelante.

Ocorre, todavia, que o afastamento da prescrição apenas implica,
data maxima venia
, na alteração da capitulação jurídica constante na Sentença recorrida - também em razão da influência dos fatos ocorridos no processo de n.º 009917-89.2011.8.08.0024.

Isso porque se restou garantido à Apelante o direito a compensação de sua dívida com os valores que foram retidos pela Apelada, não há mais,
data maxima venia
, interesse de agir no presente processo, haja vista que o resultado prático favorável à Apelante (interesse-utilidade) já fora obtido, supervenientemente, no outro processo.

Destarte, embora seja procedente a pretensão recursal em relação ao afastamento da prescrição, na análise do julgamento da causa (§ 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil - CPC) forçoso reconhecer a extinção do feito ante a perda superveniente do interesse processual, o qual decorre do direito à compensação garantido no processo de n.º 009917-89.2011.8.08.0024.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e afastar o reconhecimento da prescrição e, nos termos do § 4º do art. 1.013 do CPC julgo extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Mantenho a sucumbência fixada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.